Tribunal: TJPA
Processo: 0806425-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8866 - Litisconsórcio
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806425-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NEY ARAGAO DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE EXCLUIU A FAZENDA ESTADUAL DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
In casu
, conforme verificado quando analisado o pedido liminar, observo que
o Estado do Pará celebrou contrato de Gestão com a PRÓ-SAÚDE, tendo dever de fiscalizar os serviços prestados por essa, à medida que contratou tal entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, nos termos da cláusula primeira do contrato em questão.

2.
Além disso, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ostentam a obrigação de participar com o orçamento da Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde, sendo certo que os Estados (lato sensu) participem com parte do produto da arrecadação de seus impostos (Cf. artigo 198, parágrafo 2º, inciso II, da Sexta Carta Republicana), a par disso, o Sistema Único de Saúde é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo (Cf. artigo 198, caput e inciso I), de maneira que cada qual é igualmente responsável, na sua esfera, pela saúde pública, competindo-lhe, como tal, a gestão local.

3. Nesse contexto, incabível afastar
a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços,

emergindo daí a responsabilidade do Estado de Pará por eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais decorrentes, da má prestação do serviço em hospital gerido por entidade privada.

4. De mais a mais, destaco que na hipótese de risco à continuidade dos serviços de saúde prestados à população pela contratada, o contratante poderá assumir direta ou indiretamente, de imediato, a execução dos serviços objeto do contrato, conforme é possível observar da cláusula décima primeira do contrato de gestão.

5. Por isso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para que o Estado do Pará volte a figurar no polo passivo da demanda.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada, interposto por NEY ARAGÃO DA SILVA, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda da Capital, na ação indenizatória nº
0817181-57.2018.8.14.0301
movida
em face do
ESTADO DO PARÁ e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HMUE – PRÓ-SAÚDE (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.

A decisão agravada em suma foi a seguinte: “Diante dos fatos apresentados na própria exordial, verifico que não há razão para que o Estado do Pará figure no polo passivo desta ação, pois diante do texto legal que prevê a responsabilidade extracontratual do Estado, o qual consta do Art. 37, § 6º, da CF88, tenho que não há que se falar em nexo de causalidade entre qualquer ação/omissão do Estado do Pará (agente público estadual atuando nessa qualidade) e o dano ocasionado.

Inconformado, diz o recorrente que: “No processo originário, o demandante narra a existência de um contrato de gestão envolvendo o AGRAVADO e a instituição Pró-Saúde Associação beneficente de assistência social e Hospitalar. Inclusive, o próprio AGRAVADO juntou o referido contrato de gestão aos autos, conforme ID’s 4498325, 4498327, 4498331, 4498335, 4498340, 4498344, 4498350 e 4498365.

Desse modo, teria procedido equivocadamente o Juízo a quo ao entender pela ilegitimidade passiva do AGRAVADO sob o fundamento de ser a instituição Pró-Saúde Associação beneficente de assistência social e Hospitalar como de “utilidade pública federal”, uma vez que existe contrato firmado com o Estado do Pará para Gestão do Hospital Metropolitano de Ananindeua.

Alega, ainda, o recorrente que apesar da norma do Código Civil vedar a presunção de solidariedade (art. 265, CC), nestes autos haveria peculiar situação, posto que, de acordo com o instrumento contratual, estaria clara a presença da solidariedade entre o AGRAVADO e a RÉ Pró-Saúde Associação beneficente de assistência social e Hospitalar.

Ademais, o fato de haver a transferência da prestação do serviço de saúde a Organização Social, por meio de contrato de gestão, não altera a sua natureza pública.

Segundo o recorrente, considerando o que dispõe a Constituição Federal em seus arts. 196 a 198, não se pode cogitar de excluir o Estado do Pará do polo passivo da lide.

O presente recurso foi distribuído incialmente à relatoria da Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA, que compõe a 2ª Turma de Direito Privado, que proferiu decisão interlocutória indeferindo o pedido liminar (Num. 2206878 - Pág. 1/3).

Em seguida, o Ministério Público de 2º Grau deixou de apresentar parecer, aduzindo a ausência de interesse público no processo em exame.

A relatoria originária do presente recurso, no documento de id. Num. 4476832 - Pág. 1/2, suscitou a prevenção desta desembargadora.

Em decisão interlocutória de id. Num. 4725076 - Pág. 1/6, o pedido de tutela de urgência foi deferido.

A
PRÓ – SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar se manifestou nos autos requerendo o reconhecimento da legitimidade passiva do Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito por entender ausente o interesse público.

É o relatório

VOTO

Conheço do presente recurso, uma vez que estão preenchidos seus pressupostos de admissibilidade.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, vedada a discussão de temas não apreciados no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

In casu
, conforme verificado quando analisado o pedido liminar, observo que
o Estado do Pará celebrou contrato de Gestão com a PRÓ-SAÚDE, tendo dever de fiscalizar os serviços prestados por essa, à medida que contratou tal entidade para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, nos termos da cláusula primeira do contrato em questão.

Além disso, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ostentam a obrigação de participar com o orçamento da Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde, sendo certo que os Estados (lato sensu) participem com parte do produto da arrecadação de seus impostos (Cf. artigo 198, parágrafo 2º, inciso II, da Sexta Carta Republicana), a par disso, o Sistema Único de Saúde é descentralizado, com direção única em cada esfera de governo (Cf. artigo 198, caput e inciso I), de maneira que cada qual é igualmente responsável, na sua esfera, pela saúde pública, competindo-lhe, como tal, a gestão local.

Nesse contexto, incabível afastar
a competência do Estado para acompanhar, controlar e avaliar as condições de prestação dos serviços,

emergindo daí a responsabilidade do Estado de Pará por eventual falha na prestação do serviço público de saúde, e, consequentemente, sua legitimidade para figurar no polo passivo de qualquer demanda que envolva tal sistema, inclusive em ação indenizatória por danos morais decorrentes, da má prestação do serviço em hospital gerido por entidade privada.

Nesse sentido:

“Direito Processual Civil. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora. Ação indenizatória movida por particular em face do Município do Rio de Janeiro, pleiteando o recebimento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de suposta falha na implantação e funcionamento de dispositivo contraceptivo definitivo denominado ESSURE, aplicado em Hospital da rede municipal. Recurso que se volta contra a parte do decisum que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de denunciação da lide
. A existência de contrato de gestão ou parceria com Organização Social não isenta, a priori, o agravante de responsabilidade, pois tal contrato transfere à entidade a administração do hospital, mas não retira do Município a titularidade do serviço público e a responsabilidade pelo seu pleno funcionamento.
Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. Denunciação da lide que se afigura incabível quando visa unicamente a transferência de responsabilidade, consoante entendimento jurisprudencial já pacificado no verbete sumular nº 240 do TJRJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJ-RJ - AI: 00068709520198190000, Relator: Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM, Data de Julgamento: 03/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL).”

“Agravo de instrumento interposto pela FESP em razão de decisão judicial que considerou o Estado parte legítima para figurar no polo passivo e indeferiu o chamamento ao processo de organização social, nos autos de ação indenizatória, ajuizada ao fundamento de que teria havido falha na prestação de serviço público de saúde executado no Hospital Estadual de Diadema. Interposição de agravo de instrumento cabível na espécie, à luz do disposto no art. 1.015, IX, do CPC/15.
Legitimidade passiva da Fazenda do Estado, ora ratificada no caso concreto. Legitimidade passiva da Organização Social que atua como gestora do Hospital, em que é prestado serviço à população usuária do SUS, no qual teria ocorrido o evento danoso. Contrato de gestão que impõe a responsabilidade por indenização a pacientes à Organização Social, mas não exclui, "prima facie", a responsabilidade do Estado
– Chamamento ao processo cabível na espécie. Inteligência do disposto no art. 265 do CC/02, bem como nos arts 77 do CPC/73 e 130, III, do CPC/15. Existência de corresponsáveis solidários na espécie. Precedentes Jurisprudenciais deste E. Tribunal de Justiça. R. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O CHAMAMENTO AO PROCESSO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20186731720178260000 SP 2018673-17.2017.8.26.0000, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 24/05/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/05/2017).”

De mais a mais, destaco que na hipótese de risco à continuidade dos serviços de saúde prestados à população pela contratada, o contratante poderá assumir direta ou indiretamente, de imediato, a execução dos serviços objeto do contrato, conforme é possível observar da cláusula décima primeira do contrato de gestão.

Por isso, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada para que o Estado do Pará volte a figurar no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso de dou-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 28 de junho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/07/2021